Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700756-20.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA PINHEIRO CALAIS, DANIEL ANTÔNIO DE SÁ SILVA APELADO: RUBENS SALOMAO ASSAD DAVID, LUCIA BROSSMANN DAVID DESPACHO Intime-se a apelante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, requerida em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator